Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO FINANCEIRA DE RECEBÍVEIS. CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
I – O contrato de prestação de serviços de recuperação de crédito estabeleceu (i) o pagamento de honorários advocatícios de 5% a ser pago, tomando-se por base o valor de cada ação, quando do ajuizamento no Tribunal e (ii) o percentual de 20% a incidir sobre o valor da condenação do devedor, após efetivada a execução da sentença. A alegação de que a efetivação da execução de sentença corresponde à finalização do processo judicial não procede, pois é necessária a real satisfação do crédito.
II – A cláusula contratual que embasa o pedido de execução, relativa ao percentual de 20%, deve ser interpretada em conformidade com a intenção das partes; com o princípio da boa-fé contratual; com os costumes e práticas do mercado relativa ao negócio e com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, arts. 112, 113 e 884, todos do CC. Mantida a r. sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução, na qual se postulava a remuneração de 20% sobre o valor da condenação do devedor, após efetivada a execução da sentença, ante a ausência de certeza e de exigibilidade da obrigação.
III - Apelação desprovida.